Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-45.2024.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003559-45.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4365-69 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (RECORRENTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), GERRYLTON MACHADO CARNEIRO - CPF: 780.823.231-91 (ADVOGADO), PAULO GOMES DA SILVA NETO - CPF: 011.173.401-04 (RECORRIDO), HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM - CPF: 960.584.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003559-45.2024.8.11.0059.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):
PAULO GOMES DA SILVA NETO E ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
24 A 27
/02
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA EVITAR O DANO APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinou o cancelamento da conta bancária e do cartão de crédito vinculados ao nome do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta bancária; (ii) analisar a existência de danos morais decorrentes da conduta do banco; e (iii) definir a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e somente pode ser afastada se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não houve prova da regularidade da abertura da conta bancária nem da adoção de medidas eficazes para seu cancelamento e para a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sendo ônus do réu demonstrar a autenticidade das operações bancárias contestadas.

A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de providências tempestivas após a reclamação administrativa, impôs ao consumidor transtornos desnecessários e violação aos seus direitos de personalidade, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a sua redução para adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A abertura fraudulenta de conta bancária, somada à tentativa frustrada de solução administrativa, configura dano moral indenizável, visto que a instituição financeira, apesar de alertada por reclamação administrativa, deixou de adotar medidas eficazes para evitar o agravamento da lesão ao consumidor.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compensar o dano sofrido e inibir condutas negligentes das instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJDFT, Acórdão 1388716, 07372289520208070001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 261367290, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados
, solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos em discussão e determinou que o demandado Banco do Brasil realize o cancelamento da conta de n.º 18366-0/agência 3979-9, bem como o bloqueio do cartão de crédito nela disponibilizado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Banco reclamado também foi vítima dos estelionatários;

2)

Adoção de medidas cabíveis para regularizar a situação da parte autora;

3)

Exclusão do nexo de causalidade;

4)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, realizada pelo banco reclamado, nos valores de R$ 1.997,40 (mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) e R$ 1.320,91 (mil trezentos e vinte reais e noventa e um centavos).

Relata que nunca teve qualquer relação jurídica com a referida instituição financeira e, buscando esclarecimentos, dirigiu-se à agência mais próxima de sua residência, em Confresa/MT, onde soube que uma conta corrente havia sido aberta em seu nome na agência 3979-9, em Peixes/TO, sem sua autorização.

Sustenta que, mesmo reconhecendo as inconsistências nos dados cadastrais, o banco recusou-se a fornecer documentos comprobatórios. Nesse contexto, afirma que notificou extrajudicialmente a instituição para encerrar a conta e disponibilizar os contratos e extratos bancários, sendo que apenas após a notificação o réu forneceu a documentação pertinente ao caso.

Expõe que o contrato de abertura da conta não possuía sua assinatura e indicava um endereço distinto do seu, evidenciando falha na prestação do serviço. Diante da fraude e da conduta negligente do banco, o autor busca reparação judicial pelos danos sofridos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, cabia à parte recorrente demonstrar a regularidade da contratação da conta bancária ou comprovar que adotou, tempestivamente, as providências necessárias para seu cancelamento, bem como para a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Contudo, essa prova não foi produzida.

Inclusive, conforme o extrato bancário anexado no id. 261367255,
a conta fraudulenta ainda estava ativa em 30/08/2024, quatro dias antes do ajuizamento da presente demanda (03/09/2024), não havendo comprovação em sentido contrário
.

Logo, não tendo o prestador de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp 1.197.929 - PR). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso. 3. Na indenização por danos morais, na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). 4. No caso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pelo réu vencedor. 5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.
(TJDFT - Acórdão 1388716, 07372289520208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No que tange aos danos morais, restou caracterizada a sua ocorrência, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente da abertura fraudulenta de conta bancária em seu nome
, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa tempestivamente junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

No caso concreto,
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025